Tribunal: TJPA
Processo: 0346284-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0346284-40.2016.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: DEBORA DO SOCORRO CORREA ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por Hapvida Assistência Médica Ltda. e Débora do Socorro Correa Antunes contra decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00 e determinou a aplicação da taxa SELIC para a correção monetária da condenação, em ação que pleiteia indenização pela demora na autorização de cirurgia urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a redução do valor dos danos morais, de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) examinar a alegação da Hapvida de que não houve falha na prestação do serviço contratual, mas sim cumprimento dos parâmetros previstos; e (iii) avaliar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No agravo interno de Hapvida, argumenta-se que a operadora cumpriu integralmente as obrigações contratuais, sem negativa de atendimento, tese já rejeitada na decisão monocrática, considerando que a demora para a autorização do procedimento é suficiente para configurar falha no serviço e dano moral in re ipsa.

4. Quanto ao agravo de Débora do Socorro Correa Antunes, a redução da indenização para R$ 10.000,00 foi mantida por atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o entendimento jurisprudencial sobre o quantum indenizatório em casos análogos.

5. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária é adequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, uma vez que ela abrange juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento
: “A demora injustificada para autorização de procedimento cirúrgico de urgência configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais; o quantum indenizatório deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e a taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, R.P/Acórdão: Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 23/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos, respectivamente, pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e pela senhora DÉBORA DO SOCORRO CORREA ANTUNES, em face da decisão monocrática que, ao julgar a Apelação Cível, reduziu o valor dos danos morais anteriormente fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecendo a correção monetária pelo índice SELIC.

A decisão combatida (id 20502209), possui a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CARÁTER DE URGÊNCIA. DEMORA DEMASIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XII, “D” DO RITJE/PA.

1. In casu, em se cuidando de operadora de plano de saúde, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sendo oportuno ressaltar que a maioria dos ajustes celebrados entre usuários e prestadoras de serviços de assistência à saúde ocorre por contratos de adesão, atraindo, assim, a incidência do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A apelante/requerida não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela requerente, uma vez que é possível verificar no “Relatório da Ficha Médica do Usuário”, juntado pela requerida em sede de contestação, que somente foram fornecidos procedimentos paliativos pós-cirurgia.

3. Resta incontroverso e configurado o ato ilícito perpetrado pela apelante e havendo nexo casual entre sua conduta e o dano sofrido pela beneficiária diante da demora injustificada para autorização do procedimento, o que configura o agir abusivo da ré/apelante e imperioso o reconhecimento do dano moral sofrido pela apelada, sobretudo pelo fato de que a inércia da recorrente perdurou mais de 15 dias.

4. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo - pedagógico, a parte autora, faz jus a indenização a título de dano moral. Entretanto, o quantum arbitrado na sentença, em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se elevado, e deve ser reduzido para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), em atenção os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento jurisprudencial pátrio. (precedentes).

5. Parcial Provimento do Recurso de Apelação, monocraticamente.

Na origem, o processo refere-se a uma ação de indenização por danos morais, proposta por DÉBORA DO SOCORRO CORREA ANTUNES, em virtude de alegada demora injustificada pela operadora HAPVIDA na autorização de procedimento cirúrgico urgente, necessário após acidente de trânsito. A sentença de primeiro grau havia fixado a indenização por danos morais em R$ 50.000,00, decisão essa parcialmente reformada em sede de Apelação Cível pela decisão monocrática ora agravada.

Irresignada com a decisão monocrática, a HAPVIDA interpôs agravo interno (ID 20991748), argumentando que esta não deve prevalecer por estar em desacordo com os fatos e as provas dos autos, além de desconsiderar as disposições legais aplicáveis. Alega que a operadora cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e que a decisão agravada se baseou em entendimento equivocado da relação entre as partes.

A HAPVIDA defende que desde a adesão ao plano de saúde, a beneficiária tem feito uso pleno dos serviços contratados, sem restrições ou negativas de cobertura por parte da operadora. Afirma que todos os atendimentos e procedimentos necessários foram fornecidos e autorizados dentro dos parâmetros contratuais, inclusive o procedimento de retirada de enxerto ósseo e tratamento pós-cirúrgico do cotovelo, conforme relatado no histórico médico da usuária. A operadora sustenta que o plano autorizou prontamente as consultas de emergência e os exames simples requisitados, e que qualquer decisão de recorrer a tratamentos particulares foi uma escolha da beneficiária, sendo, inclusive, ressarcidos os valores pagos pela usuária quando assim solicitado.

Além disso, HAPVIDA argumenta que não houve qualquer negativa de atendimento e que a ausência de provas de suposto ato ilícito impede a configuração de responsabilidade civil da operadora. A recorrente cita a normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que obriga as operadoras a justificarem formalmente e detalhadamente as negativas de procedimentos, caso existam, em linguagem clara e acessível ao beneficiário. Alega que a beneficiária não apresentou tais evidências, o que, segundo a operadora, demonstra a inexistência de negativa.

No tocante ao dano moral, HAPVIDA afirma que não houve qualquer conduta lesiva praticada pela operadora e, consequentemente, não há causa para o reconhecimento de danos morais. A operadora destaca que a fixação da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que, no caso, não há ato ilícito praticado por HAPVIDA que justifique a reparação moral. A recorrente ainda fundamenta que o valor fixado de R$ 10.000,00, já reduzido pela decisão monocrática, seria excessivo, diante da inexistência de prova de conduta lesiva e considerando que agiu nos limites da legalidade e do contrato firmado.

Ao final, HAPVIDA requereu a reforma da decisão monocrática, postulando pela improcedência da demanda e pelo afastamento da condenação em danos morais, uma vez que, segundo a recorrente, não restou configurado ato ilícito que justificasse a indenização.

No agravo interposto pela senhora DÉBORA DO SOCORRO CORREA ANTUNES (ID 21068939), a recorrente contesta a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 10.000,00, argumentando que tal valor não é proporcional ao dano experimentado. A agravante expõe que, em decorrência da demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico emergencial, sofreu intensamente tanto em sua saúde física quanto emocional, incluindo dores excruciantes e comprometimento em atividades diárias por um período de 19 dias, além de risco potencial de sequelas. A recorrente alega que o valor original de R$ 50.000,00 fixado pelo juízo de primeiro grau é mais adequado, considerando o sofrimento vivido e o porte econômico da operadora.

A recorrente reforça que a indenização por danos morais deve refletir não apenas a compensação pelo sofrimento experimentado, mas também a função pedagógica e punitiva em relação ao agente causador. Assim, sustenta a necessidade de majoração do valor, para que seja restabelecido o montante de R$ 50.000,00 como forma de justa reparação.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço de ambos os recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à manutenção da decisão monocrática que, ao julgar a Apelação Cível, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando como índice de correção o índice SELIC, em conformidade com o entendimento dominante na jurisprudência.

I - Análise do Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Na espécie, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA insurge-se contra a decisão monocrática, sob o argumento de que não haveria fundamento para o reconhecimento do dano moral, uma vez que a operadora teria cumprido integralmente o contrato e as obrigações legais, sem qualquer negativa de atendimento à beneficiária. Alega que a recorrente utilizou regularmente os serviços do plano de saúde e que não restaram comprovadas falhas na prestação de serviços por parte da operadora. Ademais, a recorrente argumenta que eventual busca por atendimento particular foi uma decisão pessoal da beneficiária, sem imposição da operadora, que, inclusive, teria reembolsado valores quando solicitado. Assim, pleiteia a improcedência da demanda, com o afastamento da condenação em danos morais.

De início, verifico que os argumentos trazidos pela Agravante no presente Agravo Interno, não inovam em relação aos já apreciados e rebatidos na decisão monocrática.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)Feitas tais ponderações, verifica-se que a demanda ora em análise se refere à demorada injustificada para autorização do procedimento cirúrgico que necessitava a apelada, ora requerente, em caráter de urgência, rem virtude do acidente de trânsito que sofreu.

Anoto que, no caso em análise, a autora/apelada logrou êxito em demonstrar a relação contratual com a operadora de saúde, posto a juntada do contrato de adesão e termo de contratação (Id. 11778899, pag. 6 e 9), bem como comprovou que necessitava de cirurgia em caráter de urgência, em decorrência do aludido acidente de trânsito, consoante exames laboratoriais, laudos e receituários médicos acostados.

Observo, ainda, que foram anexados aos autos as guias de solicitação, assim como e-mails enviados à ouvidoria da operadora de saúde, requerendo, em caráter de urgência, a liberação do material necessário à realização da cirurgia.

Contudo, observa-se, que a apelante/requerida não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela requerente, uma vez que é possível verificar no “Relatório da Ficha Médica do Usuário”, juntado pela requerida em sede de contestação, que somente foram fornecidos procedimentos paliativos pós-cirurgia, como bem consignou o magistrado a quo, ocorrendo, em momento anterior, apenas as autorizações de consultas de emergência e exames simples, sendo um deles restringidos, a saber, a “tomografia computadorizada das articulações, datada em 19/08/2015.

Assim, restou comprovado que a apelada/requerente necessitava, em natureza de urgência, da intervenção cirúrgica, entretanto, injustificadamente, ocorrera a demora, na prestação de serviços por parte da operadora de saúde, obrigando a beneficiária a recorrer ao serviço particular.

Logo, resta incontroverso e configurado o ato ilícito perpetrado pela apelante, havendo nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela beneficiária, diante da demora injustificada para autorização do procedimento, o que configura o agir abusivo da ré/apelante, sendo imperioso o reconhecimento do dano moral sofrido pela apelada, sobretudo pelo fato de que a inércia da recorrente perdurou mais de 15 dias, conforme corretamente exposto na sentença combatida.

Por outro lado, o dano moral decorrente da falha na prestação de serviços opera-se in re ipsa, já que o serviço negligenciado é intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, e o ato protelatório para a autorização do procedimento submeteu a beneficiária à riscos que ultrapassam o mero aborrecimento, mas violam o exercício pleno do seu direito constitucional à saúde.

Definida a responsabilidade da empresa, consequentemente o dever de indenizar, passo a analisar o pedido de minoração do quantum indenizatório.

A meu ver, consoante destaquei acima, entendo a prática atentatória à saúde da requerente, ora apelada, contudo, reputo que a quantia fixada na sentença recorrida encontra-se acima dos parâmetros fixados por esta corte.

Como se sabe, a fixação do valor do dano moral não encontra previsão expressa na lei pátria. Assim, a sua fixação deve levar em conta a conduta irregular, objetivando caráter retributivo e preventivo, bem como as capacidades econômicas das partes envolvidas.

No caso, a conduta da ré deve ser interpretada como sendo altamente irregular, pois descumpriu a legislação vigente, e, por ser uma operadora de saúde de grande porte, com uma exausta rede de atendimento em regiões do país, tem ela a obrigação de se guiar pela legalidade e correção, pois deve servir de exemplo para todos.

Lado outro, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor arbitrado na sentença a título de dano moral, em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é elevado, e deve ser reduzido, para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento jurisprudencial pátrio, in verbis: (...)”

Portanto, todos os fundamentos invocados pela agravante já foram suficientemente enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Não houve apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão anterior ou justificar a sua reforma.

ASSIM, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 20502209).

II - Análise do Agravo Interno interposto por DÉBORA DO SOCORRO CORREA ANTUNES

Por sua vez, a agravante DÉBORA DO SOCORRO CORREA ANTUNES postula a majoração do valor da indenização por danos morais, sustentando que o montante de R$ 10.000,00 não seria suficiente para compensar o sofrimento experimentado. Recorre também com relação à apicação da taxa SELIC, requerendo a aplicação de outros indies oficiais.

No entanto, verifica-se que o recurso da autora não apresenta fundamentação concreta ou elementos novos que demonstrem a necessidade de revisão do valor indenizatório fixado.

A redução do valor da condenação se deu com base em premissas sólidas, levando em conta a jurisprudência consolidada em casos análogos, nos quais se verificou que o valor fixado pelo juízo a quo era distante do patamar jurisprudencial.

Vejamos outros julgados, em que o valor fixado se coaduna com o valor arbitrado na decisão monocrática:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - PLANO DE SAÚDE - AUTOR DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR DE VOLUMOSO TUMOR CEREBRAL INTRAVENTRICULAR - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRURGIA - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - DEMORA NA LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO  DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(omissis)

5- A demora injustificada do plano de saúde em autorizar a realização de procedimento de urgência configura o dano moral passível de reparação, tendo em vista a angústia e impotência do beneficiário, além do risco de complicações à sua saúde. 6- Nesse sentido, a jurisprudência tem o entendimento de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa a cobrir o tratamento médico emergencial ou de urgência, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. 7- O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve ser realizado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando-se para o grau de culpa e para o porte econômico das partes. Na hipótese em apreço, o valor fixado em R$10.00,00 (dez mil reais), a ser pago solidariamente pelas duas suplicadas, não comporta redução, razão pela qual não merece acolhimento o pedido subsidiário de minoração do valor arbitrado. 8- Recurso conhecido e improvido. Decisão de piso mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AC: 09150293520148060001 CE 0915029-35.2014.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. Injustificada a demora do réu para autorizar a cirurgia da autora. Na solicitação médica consta que a internação deveria ser imediata e que a autora estava com diversas fraturas na coluna e com dores intensas. De acordo com o artigo 3º, inciso XIV da Resolução Normativa 259/2011 da ANS em casos de urgência/ emergência a autorização deve ser imediata. Cirurgia só foi autorizada após a intimação da ré para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos. Dano moral configurado. Autora sofreu angústia em razão da demora na autorização do procedimento para tratamento de saúde. Valor arbitrado de R$12.000,00 que não merece redução. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 01735575920198190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2020)

A fixação de indenização por danos morais, como se sabe, não encontra previsão legal específica quanto aos valores, devendo o magistrado observar as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso dos autos, o valor de R$ 10.000,00 foi arbitrado com base nos critérios de compensação e punição, considerando-se a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação, bem como a jurisprudência pátria em casos semelhantes.

Desta forma, sem a apresentação de argumentos ou elementos que justifiquem a majoração do montante indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente e atende aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Com relação a aplicação da Taxa SELIC, a Corte Especial do STJ, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1795982 – SP, decidiu pela aplicação da taxa SELIC, para atualização de dívidas civis, nos seguintes termos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, R.P/Acórdão: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Corte Especial, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Destarte, o precedente é de observância obrigatória devendo ser aplicado imediatamente a todas as decisões, motivo pelo qual a decisão combatida não merece reforma.

ASSIM, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 20502209).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, porém nego-lhes provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2024